Tribunal: CARF
Processo: 10768.000085/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000085/2007-92
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.899 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
CSLL. MULTA DE MORA ISOLADA. PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
QUINQUÊNIO. CONTAGEM DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
A contagem do prazo quinquenal decadencial, de que a Fazenda Pública
dispõe, para a constituição de crédito tributário referente à multa de mora
incidente sobre débito fiscal pago a destempo, deve ser feita a partir do 1o dia
do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do inciso I do art. 173, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Adriana Gomes Rêgo, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama– Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000085/2007-92
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 1101-000.745, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2000
DECADÊNCIA DO DIREITO DA FAZENDA NACIONAL CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO
PRAZO.
Havendo pagamento antecipado o direito de a Fazenda Nacional lançar decai
após cinco anos contados do fato gerador que, no caso da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, ocorre no último dia do trimestre, nos casos de
levantamentos trimestrais, ou em 31 de dezembro de cada ano calendário
questionado, nos casos de levantamentos anuais. Ultrapassado esse lapso
temporal sem a expedição de lançamento de ofício opera-se a decadência, a
atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e do artigo 156, inciso V,
ambos do Código Tributário Nacional.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acordão
que deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência. Traz, entre
outros, que o art. 150 do CTN somente admite o lançamento por homologação quando a lei
expressamente atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio
exame da autoridade administrativa, o que não se verifica no lançamento em tela baseado na
falta de recolhimentos da multa de mora em virtude do pagamento intempestivo do tributo.

Em despacho às fls. 188 a 192, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo (Claro S/A,
incorporadora da Embratel Participações S/A), trazendo, entre outros, que:
 Trata-se de Auto de Infração objetivando o recolhimento de multa de mora
decorrente do recolhimento extemporâneo de CSLL devida em relação ao
fato gerador consumado com o encerramento do ano calendário 2000;
 No caso em tela, sendo certo que (i) ocorreu o pagamento do tributo em
questão, (ii) não houve no presente caso dolo, fraude ou simulação,
inclusive pelo fato de referidas operações terem sido devidamente
declaradas ao Fisco, é de se concluir que deve o prazo decadencial deve ser
computado na forma do que dispõe o artigo 150, parágrafo quarto, do
Código Tributário Nacional;
 se multa de mora exigida é originada inteiramente pelo atraso no
pagamento de um tributo sujeito ao lançamento por homologação, absurdo
seria que a mesma tivesse um tratamento prescricional distinto do tributo,
uma vez que, a título de exemplo, se o pagamento do tributo não fosse
realizado de maneira integral, o fisco poderia efetuar 2 lançamentos: um
deles para cobrar o tributo, que teria o prazo prescricional contado a partir
do artigo 150, §4o do CTN, e o outro para cobrar os acréscimos moratórios,
sendo contado a partir do 173, I do CTN.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, conheço o seu recurso, em respeito ao art. 67 do RICARF/2015 – o que concordo com o
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

exame de admissibilidade do recurso constante em despacho pelo simples confronto das ementas dos
arestos recorrido e paradigma.

Quanto ao mérito, sem delongas, manifesto minha concordância com o
entendimento expressado no voto constante do acórdão recorrido – dado por unanimidade de votos e
que considerou o decidido pelo STF, em sede de repetitivo, quando apreciou o REsp 973.733/SC. O
que peço licença para transcrever parte do voto:
“[...]
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial no. 973.733 – SC (2007/01769940), que a
contagem do prazo decadencial dos tributos ou contribuições, cujo lançamento
é por homologação, deveria seguir o rito do julgamento do recurso especial
representativo de controvérsia, cuja ementa é a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO
CUMULATIVA
DOS
PRAZOS
PREVISTOS
NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre
as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não
efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-
se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício
seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos
sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se Documento:
6162167 EMENTA / ACÓRDÃO Site certificado DJe: 18/09/2009
Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173,
do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito
Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad,
São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento
antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período
de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos
créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo
em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco
efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
[...]
Desta forma, para lançamentos em que não houve pagamento antecipado, é de
se observar que os julgados do Superior Tribunal de Justiça firmaram posição
no sentido de que o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde, de fato, ao primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Código Tributário Nacional.
Por outro lado, para os lançamentos em que houve pagamento antecipado a
contagem do prazo decadencial tem início na data do fato gerador da
obrigação tributária discutida.
O caso em questão trata de cobrança de multa de mora sobre o recolhimento
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido cujo fato gerador ocorreu em
31/12/2000, sendo que o recolhimento ocorreu em 31/07/2001.
Sob o meu ponto de vista o maior obstáculo neste tipo de interpretação dada
pelo Superior Tribunal de justiça está em definir o que seria considerado
“pagamento antecipado” nos futuros julgados por este tribunal Administrativo.
Ora, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o escoamento do
prazo do art. 150, § 4o, sem manifestação do Fisco, significa a aquiescência
implícita aos valores declarados pelo contribuinte, porque o silêncio, neste
caso, é qualificado pela lei, trazendo efeitos. A única diferença de regime está
consubstanciada na hipótese em que não há pagamento antecipado, que de
acordo com Superior Tribunal de Justiça, se aplicaria, para efeitos de marco
inicial do prazo decadencial, o art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(regra geral, que deverá ser seguido conforme a interpretação dada pelo STJ),
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

por força do que dispõe o parágrafo único deste mesmo preceptivo. Exaurido o
prazo, o Fisco não poderá manifestar qualquer intenção de cobrar os valores.
Há, pois, falar-se em decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
No presente caso se torna irrelevante continuar a discussão sobre qual seria o
significado de “pagamento antecipado”, já que houve recolhimento da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, como restou consignado nos
presentes autos.
Assim sendo, no ponto de vista dos julgados do Superior Tribunal de Justiça, o
termo inicial da contagem do prazo decadencial é 31 de dezembro de 2000.
Ou seja, de acordo com a linguagem do Superior Tribunal de Justiça “o termo
inicial para contagem do prazo decadencial, nos casos em que houve
pagamento antecipado, é a data do fato gerador da exigência tributária". O
prazo fatal para a constituição do lançamento ocorreu em 31 de dezembro de
2005, tendo ocorrido a ciência do lançamento em 06 de dezembro de 2006,
está decadente o direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito tributário
questionado.
Assim sendo, considero que em relação à exigência da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, com pagamento antecipado, o direito de a Fazenda
Nacional lançar decai após cinco anos contados do fato gerador, que ocorre
no último dia do trimestre, nos casos de levantamentos trimestrais, ou em 31
de dezembro de cada ano calendário questionado, nos casos de levantamentos
anuais. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de
ofício opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está
tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo
150, § 4° e do artigo 156, inciso V, ambos do Código Tributário Nacional.”

Entendo que, nesse caso, devemos considerar ainda o disposto no art. 113 do
CTN:
“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
[...]
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Vê-se que, nos termos do dispositivo, a multa de mora, penalidade, que surge
com o recolhimento em atraso e tem como objeto o pagamento do tributo - da mesma forma que
a obrigação principal – CONVERTE-SE em obrigação principal. Não há como se segregar a
multa de mora que está vinculada ao tributo recolhido extemporaneamente para fins de contagem
do prazo decadencial.

Sendo assim, evidente que, no presente caso, ocorreu o pagamento do tributo -
CSLL, o que, aplicando a decisão do STJ dada em sede de repetitivo, devemos aplicar o prazo
regido pelo art. 150, § 4o, do CTN. Observo que, analisando o mérito, evolui com meu
entendimento, não mais concordando, com a devida vênia, com o decidido em acórdão 9303-
006.639.

Em vista de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto à matéria: “Decadência do lançamento da multa de
mora, em virtude do pagamento intempestivo do tributo”, conforme passarei a explicar.
O processo de trata de Auto de Infração - lançamento de ofício de “multa de
mora”, vinculada ao recolhimento extemporâneo da CSLL, devida em relação ao fato gerador
consumado com o encerramento do ano calendário de 2000.
No Acórdão recorrido a Turma assentou que em relação à exigência da CSLL,
com pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Nacional lançar decai após cinco anos
contados do fato gerador, que ocorre no último dia do trimestre, nos casos de
levantamentos trimestrais, ou em 31 de dezembro de cada ano-calendário questionado, nos casos
de levantamentos anuais. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de
lançamento de ofício opera-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está
tacitamente homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do artigo 150, § 4° e
do artigo 156, inciso V, ambos do CTN.
Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o Acordão que
deu parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência. Traz, entre outros
argumentos, que o art. 150, do CTN, somente admite o lançamento por homologação quando a
lei expressamente atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo sem
prévio exame da autoridade administrativa, o que não se verifica no lançamento em tela baseado
na falta de recolhimentos da multa de mora em virtude do pagamento intempestivo do tributo.
Esta matéria já foi objeto de discussão em várias sessões, como o decidido pelo
Acórdão no 9303-006.369, de 22/02/2018, desta 3a Turma da CSRF (PAF no
10380.013106/2006-01), de lavra do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente e
Relator), que subscrevo as considerações tecidas, o qual concordo e adoto-as como razão de
decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte
integrante desse voto:
“O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte para
reconhecer a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário referente à multa de mora incidente sobre o valor do PIS do mês de dezembro
de 2000, vencido em 15/01/2001 e pago em 30/4/2001, sem o acréscimo da multa de
mora, nos termos do § 4o do art. 150 do CTN.
A Fazenda Nacional discordou dessa decisão, suscitando divergência quanto à data de
início da contagem do prazo decadencial quinquenal, alegando que o quinquênio deve
ser contado nos termos do inciso I do art. 173 daquele mesmo Código.
A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir crédito tributário está prevista
no CTN, art. 150, § 4o e art. 173, inciso I. O disposto no art. 150, § 4o, aplica-
se exclusivamente aos créditos tributários decorrentes de tributos sujeitos a
lançamento por homologação. Já o disposto no art. 173, inciso I, aplica-se aos
créditos tributários em geral, inclusive, aos decorrentes de penalidades por
descumprimento de obrigações tributárias.
Assim, ao contrário do entendimento do Colegiado da Câmara baixa e do próprio
contribuinte, o prazo decadencial quinquenal, para a constituição de crédito tributário
decorrente de penalidade aplicada por descumprimento da obrigação tributária,
deve ser contado nos termos do inciso I do art. 173 do CTN, que assim dispõe:
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado;
(...)."
No presente caso, embora o débito tributário pago a destempo tenha vencido em
15/01/2001, a Fazenda Nacional não poderia efetuar o lançamento do crédito
tributário decorrente da penalidade antes da data em que foi efetivamente pago,
em 30/04/2001, conforme consta dos autos.
Assim, somente a partir da data daquele recolhimento, é que a Fazenda Nacional
tomou conhecimento de que a multa de mora devida, em decorrência do pagamento a
destempo, não fora recolhida juntamente com o principal. Até então, não havia como
efetuar o lançamento pelo simples fato de que a infração ao art. 61 da Lei no
9.430/1996 não havia se materializado.
Portanto, não há que se falar em decadência do direito de a Fazenda Nacional constituir
o crédito tributário em discussão.
Ressalte-se ainda que, em relação ao IRPJ e à CSLL recolhidos por estimativa, o
Pleno do CARF já editou súmula para que a contagem do prazo decadencial
quinquenal do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
referente à multa isolada por falta e/ ou insuficiência do recolhimento, determinado
que o quinquênio deve ser contado nos termos do inciso I do art 173 do CTN, conforme
a Súmula no 104, in verbis:
"Súmula CARF no 104: Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência
de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo
decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN."
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional. (Grifei)
Posto isto, no presente caso, embora o débito tributário pago a destempo tenha
vencido em 31 de dezembro de 2001, o Fisco não poderia efetuar o lançamento do crédito
tributário decorrente da penalidade antes da data em que foi efetivamente pago, em
31/07/2001, conforme consta às fl. 165, dos autos.
Isto porque, somente a partir da data daquele recolhimento, é que a Fazenda
Nacional tomou conhecimento de que a multa de mora devida, em decorrência do pagamento a
destempo, não fora recolhida juntamente com o principal. Até então, não havia como efetuar o
lançamento pelo simples fato de que a infração ao art. 61 da Lei no 9.430/1996 não havia
se materializado. Não ha como a multa de mora estar sujeita a uma atividade homologatória,
porquanto decorre justamente do exercício da atividade fiscal de oficio.
Portanto, o prazo fatal para a constituição do lançamento ocorreu em 31 de
dezembro de 2006, e tendo ocorrido a ciência do lançamento em 06 de dezembro de
2006, NÃO há que se falar em decadência do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário questionado.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.899 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.000085/2007-92

Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, não havendo necessidade de retorno dos autos ao Colegiado a quo, porque
todos os argumentos recursais estavam atrelados à decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital